Tribunal: TJPA
Processo: 0006501-87.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006501-87.2018.8.14.0061

APELANTE: LUCAS RESENDE DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas nas fases investigativa e judicial acerca da participação do acusado na prática delituosa, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

3. Consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018), hipótese retratada nos autos.

4. Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, deve ser mantida a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante ao fixar a reprimenda objurgada, máxime porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

5. Além disso, a sentença impugnada não destoou do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu LUCAS RESENDE DIAS à pena de 10 anos de reclusão e 80 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (ID 7444980).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, apontando a precariedade das provas que sustentam a condenação, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência
.
Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal (ID 7444981, pág. 7/14).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 7444981, pág. 18/23), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7828238
).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por subtrair da residência das vítimas, mediante emprego de arma e concurso de agentes, um cordão com pingente, uma pulseira, um anel, cinco relógios marca Invictus e um celular Samsung S5, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas, em primeiro plano, pelo auto de reconhecimento produzido durante o inquérito, por meio do qual as vítimas identificaram com absoluta certeza o apelante “como sendo um dos quatro elementos que no dia 29/04/2018 por volta das 05h00” invadiram a sua residência e de lá roubaram vários objetos (ID 7444988, págs. 4 e 6).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as vítimas detalharam o contexto da trama delitiva, oferecendo mais subsídios probatórios aptos a fixar a autoria do crime imputada ao recorrente, consoante se extrai dos depoimentos contidos em mídia audiovisual, transcritos a seguir:

Depoimento da vítima Diego Coutinho de Souza:

Afirmou que estava chegando de uma festa na sua residência, por volta de 5h da manhã e quando estava estacionando o carro na garagem e fechando o portão os quatro assaltantes entraram armados com revólveres calibre 38, que quebraram o vidro do carro e após serem rendidos roubaram seus pertences pessoais, como aliança, pulseira, cordão, relógios e o celular da sua esposa, que todos os assaltantes estavam “de cara limpa, apenas usando bonés. Continuou relatando que dois assaltantes levaram o casal para o quarto que fica no segundo andar e os outros dois ficaram “lá fora”, que apesar de ser ordenado pelos assaltantes que não olhassem para o rosto deles, “de vez enquanto ele dava uma olhadinha”, ratificando o reconhecimento do acusado Lucas Resende como sendo um dos assaltantes que ficou “lá fora”. Ressaltou ainda, que apesar de não identificar a tatuagem que aparece na mão do réu na filmagem, afirma que ele possui uma tatuagem no braço, na parte superior, por fim, ressaltou que os assaltantes já sabiam o que subtrair durante o roubo (ID 13612263).

Depoimento da vítima Karine Vieira da Costa:

Relatou em juízo toda a empreitada criminosa em consonância com as provas produzidas e ratificou que reconhece o Lucas como um dos assaltantes, aduzindo que só conseguiram recuperar parte da
res furtiva
, o celular e o veículo da família. Afirmou, ainda, que os assaltantes já tinham conhecimento do que queriam roubar e que, ficaram escondidos esperando eles chegarem da festa, para o cometimento do assalto (ID 13612263).

Visando infirmar as declarações das vítimas, a defesa alega a precariedade do reconhecimento, argumentando, no ponto, que não houve menção sobre a tatuagem na mão direita do acusado, a qual também não teria sido identificada na perícia realizada nas imagens das câmeras de segurança da residência das vítimas.

Não obstante, consigno que o laudo pericial de análise técnica de imagem concluiu que “tal fato, por si só, não significa dizer que o indivíduo questionado não possui tal tatuagem, é possível que devido a posição da câmera, a movimentação do indivíduo ou a resolução da imagem não tenha permitido visualizar, bem como, há ainda a possibilidade de ter sido encoberta com algum tipo de maquiagem, por exemplo” (ID 7444978, págs. 7/8).

Nesse contexto, importa clarificar que o resultado da perícia foi inconclusivo (não foi possível afirmar que a imagem extraída dos vídeos da câmera de monitoramento pertencem ao acusado, assim como não pode ser excluída sua autoria), circunstância que em nada altera a situação do apelante, máxime porque a sentença condenatória está amparada no relato seguro e coerente das vítimas, que reconheceram o acusado nas duas fases da persecução penal.

Incide, no ponto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, o fato de a perícia apontar resultado inconclusivo, não retira a eficácia probatória das filmagens do momento do crime, porquanto na linha da jurisprudência do STJ, o “magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação” (
AgRg no HC n. 831.940/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como se deu na espécie.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da pena no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/09/2024